Tribunal: TJPA
Processo: 0800967-11.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800967-11.2024.8.14.0000

PACIENTE: IVANILSON BRAGA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 2º, §§ 2º e 3º, DA LEI DE Nº 12.850/2013, DO CP – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA – MATERIA ADUZIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

“Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. (RHC n. 121.762/CE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). (AgRg no HC n. 857.434/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)”,

3.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. (AgRg no HC n. 678.593/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022.)”.

4.

Ordem em parte conhecida e denega.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Rinaldo Moraes, em favor do nacional IVANILSON BRAGA DOS SANTOS, contra ato do douto juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi sentenciado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, autos do processo crime de nº 0813356-23.2023.8.14.0401, alegando, na Id 17801609 – Pág. 2, que:

“O objetivo desta Habeas é apenas para pedir a liberdade do acusado tendo emm vista a não fundamentação na sentença para a manutenção da prisão e igualmente pede-se a retificação da dosimetria de uma sentença desproporcional”. <sic>

Assim, juntou documentos, e, na Id 17801609 – Pág. 7, requer:

“Portanto, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima e contando com o douto suprimento de Vossa Excelência, requeremos que haja a concessão da ordem”. <sic>

Na Id 18160399, acatando prevenção, indeferi o pedido da medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 18267321, constando manifestação do Ministério Público pelo conhecimento parcial e denegação da ordem na Id 18292600.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LEONARDO FERNANDO SILVA TEIXEIRA, sentenciado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em que se alega ausência de fundamentação na decisão que lhe negou o direito de recorrer em liberdade.

Consta dos documentos juntados com a impetração que o paciente foi sentenciado à pena de 20 (vinte anos) de reclusão, em regime inicial fechado, por integrar organização criminosa autodenominada de "Comando Vermelho", que atua no Estado do Pará.

A decisão do juízo, proferida em sentença condenatória, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ato indicado como coator juntado na Id 18267324, apresenta os seguintes fundamentos:

“NEGAMOS AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva,
o fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o
periculum libertatis,
fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria,
MANTEMOS
a prisão preventiva do réu, já qualificado nos autos. Ressalte-se, ainda, que o aludido réu permaneceu preso durante a tramitação do processo e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão”. <sic>

Neste sentido, o ato coator mostra-se fundamentado, pois sustenta permanecerem hígidos os motivos da segregação cautelar, fazendo constar que não se evidencia fato novo que justifique a revogação da preventiva, e que ele, ora paciente, respondeu ao processo preso, portanto, a prisão cautelar foi mantida com base no conjunto fático probatório constante dos autos, e, portanto, de acordo com que estabelece o art. 312, do CPP.

Neste sentido, junta-se do c. STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. HIGIDEZ DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não obstante a prisão preventiva do agravante já tenha sido apreciada no âmbito do HC n. 722.419/MG, a prolação de sentença condenatória trouxe novo fundamento à custódia cautelar, de modo que o exame do novo título prisional é possível no âmbito desta Corte Superior de Justiça.

2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Justificada, pois, a manutenção da medida extrema, a uma porque remanescem os motivos da custódia cautelar validados pelo STJ e, a duas, porque o agravante passou toda a instrução acautelado, com base em decreto preventivo referendado por esta Corte, de modo que inadmissível que se livre solto após a prolação de sentença condenatória. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 177.179/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”.

No que se refere à suposta ilegalidade na dosimetria da pena imposta, em que se alega ser desproporcional, tal argumento consta no recurso de apelação interposto, não se mostrando crível sua apreciação em sede de
habeas corpus
por ofensa ao princípio da unirecorribilidade. Vejamos:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. (AgRg no HC n. 678.593/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022.)”.

“Correta a ponderação da Corte a quo ao não examinar o mérito do pedido formulado na inicial destes autos, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. (EDcl no RHC n. 145.280/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 29/4/2022.)”.

Assim, conheço em parte e denego a ordem, acompanhando manifestação da d. Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Belém, 23/03/2024